Tribunal: TJDFT
Processo: 0718035-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718035-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA FERREIRA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: CELMA FERREIRA SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Ferreira Lima contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 07036227-88.2024.8.07.0016, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora, neste processo, requer provimento judicial que determine ao réu a sua internação em leito de UTI. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Os documentos coligidos com a inicial evidenciam a premente necessidade da internação, ante o delicado estado de saúde da parte autora, o qual me autoriza presumir, inclusive, o risco concreto de óbito. O pedido encontra amparo no artigo 196 da Constituição Federal, que tem a seguinte redação: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Inobstante as linhas acima traçadas, tenho por bem registrar que a concessão da tutela provisória, nos exatos moldes em que requerida, sem qualquer referência à necessidade de respeito aos critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas da parte autora, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, haja vista que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas receberiam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições clínicas. Destaco que a função da regulação é justamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais os pacientes possam receber atendimento público conforme as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, observadas as limitações estatais de ordem orçamentária ou humana. Rende-se, assim, homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme critérios de prioridade da central de regulação de leitos da Secretaria de Saúde, a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada. INTIME-SE e CITE-SE, por meio eletrônico, o DISTRITO FEDERAL, com a urgência que o caso requer, para oferecer contestação no prazo de trinta dias úteis, conforme parte final do artigo 7.o da Lei n.o 12.153/2009. INTIME-SE, também, a CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS da presente decisão, por oficial de justiça. INTIME-SE, também, a SECRETARIA DE SAÚDE (NÚCLEO DE JUDICIALIZAÇÃO) da presente decisão, por oficial de justiça. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público e que todos os documentos necessários ao contraditório devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada. INCLUA-SE e INTIME-SE o MPDFT, para ciência e manifestação em dez dias úteis. Então, venham os autos conclusos. Confiro à presente decisão força de mandado de citação e de intimação, a ser cumprido em regime de plantão, dado o caráter de urgência da medida. Intimem-se.” Discorre a Agravante que o d. Magistrado a quo não levou em consideração a real urgência da medida, tendo em vista que deferiu parcialmente o pedido de internação, conforme os critérios de prioridade da Secretaria de Saúde. Alega que o pedido foi deferido segundo a Recomendação - CEDS 01/2021, todavia a deliberação não se aplica mais à real situação do País, porquanto a legislação se fundamenta nas vagas de UTI para pacientes acometidos de COVID-19. Registra que decorridos cerca de três anos de pandemia, com diminuição dos casos e internações de COVID-19, não houve nova avaliação da referida recomendação. Assevera que o Supremo Tribunal Federal fixou em repercussão geral o entendimento de que é viável a interferência judicial para a concretização do direito social à saúde, cujas ações e serviços são marcados constitucionalmente pelo acesso igualitário e universal (arts. 6o e 196 da CF). Afirma que segundo a Resolução do Conselho Federal de Medicina - CFM no 1.451, de 1995 e a Resolução do Conselho Federal de Medicina - CFM no 2.156/2016 a internação em leito de UTI é serviço de prestação imediata, pois são situações que o paciente se encontra sob quadro de emergência. Aduz que o Estado não pode, legitimamente, invocar o seu próprio descaso com o direito à saúde, que origina o déficit na prestação do serviço e as longas listas de espera, para forjar ofensa ao princípio da isonomia. Sustenta a possibilidade de internação da paciente na rede privada de saúde, já que seu estado de saúde é grave e está sob o risco iminente de óbito se não receber a internação em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal e à CERIH (Central de Regulação da Internação Hospitalar) que internem a Agravante em leito de UTI que atenda suas necessidades, em 24 horas, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, em caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniada ou não com o Distrito Federal, que custeará o tratamento necessário. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, pois a Agravante é beneficiária de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art.932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger direito prestes a ser molestado. A sua concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, pede a Agravante sua internação em leito de UTI, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, na rede pública de saúde ou em unidade hospitalar da rede privada. Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Da análise dos autos, constata-se que está demonstrada a necessidade de a paciente ser internada em UTI, com urgência, em razão da gravidade do seu estado de saúde e probabilidade de óbito caso não seja internada em leito de UTI, conforme evidencia o relatório médico Id. 195137693 dos autos de origem. Constata-se, ainda, que a Agravante foi inserida na lista da Central de Regulação de Leitos no dia 30 de abril de 2024, quando não havia vagas disponíveis nas UTIs da rede pública de saúde, conveniada e/ou contratada que pudessem atender suas necessidades (Id.195137694 dos autos de origem). Não há dúvida de que o direito à saúde é amparado pelo art. 196 da CF e pela Lei Orgânica do Distrito Federal, nos termos do art. 207, XXIV. Cumpre ressaltar que a saúde, de inquestionável relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição da República à condição de direito fundamental. Na Constituição Federal está evidenciada a proteção à saúde, consoante previsto nos artigos 1°, item III, 6°, 196 e 197, in verbis: “Art. 1° - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana;” “Art. 6° - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” “Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado , garantindo, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação;” “Art. 197 - São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.” Assim, é dever do Estado assegurar a todos, independentemente da condição econômica e social, o direito à saúde, fornecendo-lhes os tratamentos que necessitem, inclusive internação em leito de UTI. Ademais, caso inexista vaga em leito de UTI da rede pública de saúde é possível que a internação/tratamento seja custeada pelo ente federativo em instituição privada. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar ao Distrito Federal e à CERIH (Central de Regulação da Internação Hospitalar) que internem a Agravante em leito de UTI que atenda suas necessidades, em 24 horas, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública. Caso não seja possível, a internação poderá ocorrer em hospital da rede particular, conveniada, ou não, com o Distrito Federal, que deverá custear o tratamento, sob pena de pagamento de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Intimem-se os Agravados para que cumpram a decisão e respondam o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora